Tribunal: TJDFT
Processo: 0742148-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabioEM Gabinete do Des. Fábio Eduardo Marques Número do processo: 0742148-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA GLORIA PINTO AGRAVADO: ALBERTO VILAR TRINDADE, ELIANA MENDONCA VILAR TRINDADE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MARIA DA GLORIA PINTO e JOSE BONIFACIO AMORIM DOS SANTOS, em face da decisão proferida pela 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores em sua conta bancária, ocasionados por força de decisão judicial exarada nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial 0712027-67.2021.8.07.0001. Os agravantes sustentaram em seu recurso, que a ordem judicial que determinou o bloqueio de valores na conta salário da agravante, resultou no bloqueio de todo o montante correspondente aos proventos de aposentadoria da agravante, necessários à subsistência dos agravantes. Sustentou, que seus proventos de aposentadoria que foram bloqueados em sua totalidade são a única forma de sustento dos agravantes que já são idosos, em flagrante desrespeito à legislação vigente, sendo que a referida medida os colocou em estado de necessidade. No mérito, alegaram que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que o ato judicial que determinou o bloqueio de valores na conta bancária da agravante, impede o custeio das necessidades básicas, bem como que estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar pretendida. Acrescentaram que o art. 833, inciso IV do CPC, garante aos agravados a impenhorabilidade de seus vencimentos, considerando ser a única forma de subsistência da entidade familiar, sendo necessário o desbloqueio dos valores para se garantir o mínimo de subsistência digna. Ressaltaram, que o bloqueio ocorrido na conta dos agravantes não resultará em qualquer fruto aos exequentes, considerando a ilegalidade da efetivação do bloqueio em penhora, por se tratar de valores impenhoráveis. Ao final, os agravantes requereram pela concessão dos efeitos de antecipação de tutela recursal de urgência, a fim de que seja determinado o cancelamento do bloqueio de valores nas contas da agravante, para que sejam liberados de imediato os referidos valores obstruídos, haja vista a natureza alimentar dos proventos. É o relatório. Decido. A apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que assim disciplina: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Assim, possível a apreciação do feito por este Plantonista. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, o Agravante comprovou o recolhimento das custas. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada de documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, CPC). Dispõe o art. 1.019, CPC, que, recebido o agravo de instrumento, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a antecipação de tutela, quando presentes os requisitos autorizadores constantes do art. 300, quais sejam: probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não verifico a presença de tais requisitos para a concessão da tutela de urgência recursal, ao menos não em sede deste Plantão Judicial. Por oportuno, transcrevo a decisão de ID 111951339, dos autos de origem 0712027-67.2021.8.07.0001, na fração de interesse. Confira: No caso em apreço, concluo que não há elementos capazes de demonstrar que se trata de urgência apta a atrair a competência do juiz plantonista, não havendo nos autos informações que indiquem a necessidade de o pedido ser apreciado antes do retorno das atividades forenses regulares. De fato, não há indicativo de que a análise do feito após 06 de janeiro de 2020 agravaria de modo relevante o direito pleiteado, notadamente diante das circunstâncias narradas pelo requerente, que apontam que a situação exposta antecede de modo significativo o recesso judiciário. Desse modo, a análise pelo juízo plantonista poderia representar lesão ao princípio do juiz natural. Nesse sentido, não vislumbro risco de dano irreparável ou de difícil reparação que exija imediato provimento judicial, cabendo, portanto, ao juízo natural a apreciação do pleito formulado. Determino, portanto, a remessa dos autos ao juiz natural, a quem caberá a análise do pleito, nos termos do art. 119, §2o, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça deste e. TJDFT. Como se vê, houve regular fundamentação na decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores, não tendo os agravantes, em análise perfunctória, logrado êxito em demonstrar a ilegalidade do decreto de bloqueio, bem como de sua manutenção. Ademais, verifico que o conjunto fático-probatório que instrui o feito, não apresenta argumentos robustos e provas concisas suficientes ao acolhimento dos pedidos. Conforme destacado pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, não constam nos autos fatos ou provas relevantes que demonstrem que a análise do pleito deve ser realizada em sede de plantão judicial, por risco de dano irreparável. Entendo que a situação posta nos autos é de relativa complexidade, por se tratar de bloqueio de valores, fundado em título executivo extrajudicial, exigindo-se prudência na apreciação do feito, de tal sorte que apenas após a oitiva da parte adversa poderá o julgador atingir juízo de cognição suficiente a deliberar sobre a legalidade e manutenção do bloqueio. Dessa forma, nesta análise inicial, não verifico cabível a revogação da medida cautelar, sendo prudente aguardar a manifestação das partes para melhor análise do caso. Por fim, não obstante os argumentos apresentados pelos agravantes, não verifico dano irreversível até que venham os autos informações complementares à elucidação do feito. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência recursal.. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1019, CPC. Publique-se. Após, ao Eminente Desembargador Relator. Brasília-DF, 21 de dezembro de 2021. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Plantão Judicial